Tribunal: TJPA
Processo: 0000313-34.2007.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-24

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES NA MODALIDADE TENTADA ? DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA REDUÇÃO DA PENA REFERENTE À TENTATIVA ? PROVIDO ? APLICADA A REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA TENTATIVA ? E EM RAZÃO DA MINORAÇÃO DA PENA DO APELANTE, FOI DECLARADA EX OFFICIO A EXTINÇÃO DE SUA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO ? RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, E DECLARADA EX OFFICIO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRENTE, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 ? DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA REDUÇÃO DA PENA REFERENTE À TENTATIVA: Assiste razão ao apelante, pois em que pese o Juízo a quo o tenha condenado pelo delito de roubo majorado pelo concurso de agentes na modalidade tentada, deixou de proceder a minoração da pena na terceira fase do processo dosimétrico referente à tentativa.Considerando-se que a defesa se insurge tão somente em relação à terceira fase da dosimetria da pena, descreve-se a pena aplicada nas fases anteriores, tão somente para uma melhor compreensão do processo dosimétrico.A pena-base do recorrente fora fixada em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.Presente em favor do recorrente a atenuante de confissão espontânea (art. 65, inciso III, ?d?, do CPB), pelo que atenuou-se a pena em 06 (seis) meses de reclusão e 04 (quatro) dias-multa, restando a pena aqui fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa.Na terceira fase da dosimetria da pena o Juízo de origem aplicou a majorante pelo concurso de agentes e elevou a pena na metade (1/2), e aqui mantém-se o patamar de majoração fixado por aquele Juízo, pois a defesa não se insurgiu contra este, restando a pena aqui fixada no quantum de 06 (seis) anos de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, pena esta que se tornou, a quando da sentença, definitiva ao apelante.Ocorre que há em favor do recorrente a minorante da tentativa, a qual deixou de ser aplicada pelo Juízo de origem na sentença combatida, todavia, nesta análise passa a ser aplicada por ser medida de direito a se impor, pelo que minora-se a pena em 1/3 (um terço) ante ao iter criminis avançado pelo apelante e seu comparsa, pois chegaram a exercer ameaça à vítima com arma branca, e o apelante chegou a montar na bicicleta da vítima, e só não se evadiu do local em razão de a corrente ter caído, pelo que a vítima pediu ajuda aos populares, os quais lograram êxito em capturar o apelante, destarte, restando a pena aqui fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a qual se torna concreta e definitiva.A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime aberto, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ?c?, do CPB.2 - DA DECLARAÇÃO EX OFFICIO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO: Tendo sido realizado por este órgão ad quem o reajuste da dosimetria da pena, considerando-se a aplicação da minorante relativa à tentativa, restou fixada a nova pena do apelante em 04 (quatro) anos de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa.Nessa esteira de raciocínio, sendo 04 (quatro) anos de reclusão a pena aplicada ao apelante, o prazo prescricional da pretensão punitiva estatal é o de 08 (oito) anos, a teor do que dispõe o art. 109, inciso IV, do CPB.E, analisando-se os marcos interruptivos da prescrição, verifica-se que a denúncia fora recebida em 09/04/2007 (fl. 46), e, contando-se o prazo prescricional de 08 (oito) anos, tem-se que a pretensão punitiva estatal restou fulminada em 08/04/2015, antes mesmo da prolação da sentença, que somente ocorreu em 12/01/2018.Nessa esteira de raciocínio, a extinção da punibilidade do apelante em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua modalidade retroativa, é medida de direito a se impor.3 ? RECURSO CONHECIDO e PROVIDO, e em razão do novo patamar da pena aplicada ao apelante, DECLARA-SE EX OFFICIO A EXTINÇÃO DE SUA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e DAR-LHE PROVIMENTO, e em razão da redução da pena do apelante, DECLARAR EX OFFICIO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRENTE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0000313-34.2007.8.14.0049
APELANTE:
MARCOS ROBERTO FERNANDES RAMOS
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES NA MODALIDADE TENTADA - DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA REDUÇÃO DA PENA REFERENTE À TENTATIVA - PROVIDO - APLICADA A REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA TENTATIVA - E EM RAZÃO DA MINORAÇÃO DA PENA DO APELANTE, FOI DECLARADA
EX OFFICIO
A EXTINÇÃO DE SUA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, E DECLARADA
EX OFFICIO
A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRENTE, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA REDUÇÃO DA PENA REFERENTE À TENTATIVA:
Assiste razão ao apelante, pois em que pese o Juízo
a quo
o tenha condenado pelo delito de roubo majorado pelo concurso de agentes na modalidade tentada, deixou de proceder a minoração da pena na terceira fase do processo dosimétrico referente à tentativa.

Considerando-se que a defesa se insurge tão somente em relação à terceira fase da dosimetria da pena, descreve-se a pena aplicada nas fases anteriores, tão somente para uma melhor compreensão do processo dosimétrico.

A pena-base do recorrente fora fixada em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

Presente em favor do recorrente a atenuante de confissão espontânea (art. 65, inciso III, ¿d¿, do CPB), pelo que atenuou-se a pena em 06 (seis) meses de reclusão e 04 (quatro) dias-multa, restando a pena aqui fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria da pena o Juízo de origem aplicou a majorante pelo concurso de agentes e elevou a pena na metade (1/2), e aqui mantém-se o patamar de majoração fixado por aquele Juízo, pois a defesa não se insurgiu contra este, restando a pena aqui fixada no
quantum
de 06 (seis) anos de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa,
pena esta que se tornou, a quando da sentença, definitiva ao apelante
.

Ocorre que há em favor do recorrente a minorante da tentativa, a qual deixou de ser aplicada pelo Juízo de origem na sentença combatida,
todavia, nesta análise passa a ser aplicada por ser medida de direito a se impor
, pelo que minora-se a pena em 1/3 (um terço) ante ao
iter criminis
avançado pelo apelante e seu comparsa, pois chegaram a exercer ameaça à vítima com arma branca, e o apelante chegou a montar na bicicleta da vítima, e só não se evadiu do local em razão de a corrente ter caído, pelo que a vítima pediu ajuda aos populares, os quais lograram êxito em capturar o apelante, destarte, restando a pena aqui fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a qual se torna
concreta
e
definitiva
.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
aberto
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿c¿, do CPB.
2 - DA DECLARAÇÃO
EX OFFICIO
DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO:
Tendo sido realizado por este órgão
ad quem
o reajuste da dosimetria da pena, considerando-se a aplicação da minorante relativa à tentativa, restou fixada a nova pena do apelante em 04 (quatro) anos de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa.

Nessa esteira de raciocínio, sendo 04 (quatro) anos de reclusão a pena aplicada ao apelante, o prazo prescricional da pretensão punitiva estatal é o de 08 (oito) anos, a teor do que dispõe o art. 109, inciso IV, do CPB.

E, analisando-se os marcos interruptivos da prescrição, verifica-se que a denúncia fora recebida em 09/04/2007 (fl. 46), e, contando-se o prazo prescricional de 08 (oito) anos, tem-se que a pretensão punitiva estatal restou fulminada em 08/04/2015, antes mesmo da prolação da sentença, que somente ocorreu em 12/01/2018.

Nessa esteira de raciocínio, a extinção da punibilidade do apelante em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua modalidade retroativa, é medida de direito a se impor.
3 - RECURSO CONHECIDO
e
PROVIDO
, e em razão do novo patamar da pena aplicada ao apelante,
DECLARA-SE
EX OFFICIO
A EXTINÇÃO DE SUA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, e em razão da redução da pena do apelante,
DECLARAR
EX OFFICIO
A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRENTE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA
, 23 de setembro de 2020.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0000313-34.2007.8.14.0049
APELANTE:
MARCOS ROBERTO FERNANDES RAMOS
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
MARCOS ROBERTO FERNANDES RAMOS
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 157, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do CPB - roubo majorado tentado, à pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Narram os autos que em 27/02/2007, por volta de 22:00hs, a vítima vinha trafegando em sua bicicleta, próximo ao hospital de Santa Izabel do Pará, quando o acusado e outro indivíduo não identificado se aproximaram e um bicicleta e anunciaram o roubo, tendo o acusado tentado tomar a bicicleta da vítima, a qual a segurou, e quando o denunciado
MARCOS ROBERTO FERNANDES RAMOS
percebeu a aproximação de populares, tentou se evadir do local, mas foi perseguido e agredido por populares, para em seguida ser preso em flagrante.

A denúncia fora recebida em 09/04/2007. (fl. 46)

À fl. 109, fora declarada a revelia do apelante.

Às fls. 116/118, consta a sentença vergastada.

Inconformado,
MARCOS ROBERTO FERNANDES RAMOS
interpôs recurso de Apelação (fl. 126), com razões recursais à fl. 128.

Aduz que o Juízo de origem, em que pese tenha condenado o apelante na forma tentada do crime de roubo majorado, deixou de aplicar a minoração da pena, pelo que requer que a pena do apelante seja reduzida em razão da tentativa.

À fl. 130,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
parquet
pugnando pelo
PROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 133)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opina pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do recurso. (fls. 137/139-v)

É o relatório, que ora submeto à revisão
.

Belém/PA
, 23 de setembro de 2020.
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.
MÉRITO
DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA REDUÇÃO DA PENA REFERENTE À TENTATIVA

Assiste razão ao apelante, pois em que pese o Juízo
a quo
o tenha condenado pelo delito de roubo majorado pelo concurso de agentes na modalidade tentada, deixou de proceder a minoração da pena na terceira fase do processo dosimétrico referente à tentativa, o que será realizado na presente análise.

Considerando-se que a defesa se insurge tão somente em relação à terceira fase da dosimetria da pena, descreve-se a pena aplicada nas fases anteriores, tão somente para uma melhor compreensão do processo dosimétrico.

A pena-base do recorrente fora fixada em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

Presente em favor do recorrente a atenuante de confissão espontânea (art. 65, inciso III, ¿d¿, do CPB), pelo que atenuou-se a pena em 06 (seis) meses de reclusão e 04 (quatro) dias-multa, restando a pena aqui fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria da pena o Juízo de origem aplicou a majorante pelo concurso de agentes e elevou a pena na metade (1/2), e aqui mantém-se o patamar de majoração fixado por aquele Juízo, pois a defesa não se insurgiu contra este, restando a pena aqui fixada no
quantum
de 06 (seis) anos de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa,
pena esta que se tornou, a quando da sentença, definitiva ao apelante
.

Ocorre que há em favor do recorrente a minorante da tentativa, a qual deixou de ser aplicada pelo Juízo de origem na sentença combatida,
todavia, nesta análise passa a ser aplicada por ser medida de direito a se impor
, pelo que minora-se a pena em 1/3 (um terço) ante ao
iter criminis
avançado pelo apelante e seu comparsa, pois chegaram a exercer ameaça à vítima com arma branca, e o apelante chegou a montar na bicicleta da vítima, e só não se evadiu do local em razão de a corrente ter caído, pelo que a vítima pediu ajuda aos populares, os quais lograram êxito em capturar o apelante, destarte, restando a pena aqui fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a qual se torna
concreta
e
definitiva
.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
aberto
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿c¿, do CPB.
DA DECLARAÇÃO
EX OFFICIO
DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO

Tendo sido realizado por este órgão
ad quem
o reajuste da dosimetria da pena, considerando-se a aplicação da minorante relativa à tentativa, restou fixada a nova pena do apelante em 04 (quatro) anos de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa.

Nessa esteira de raciocínio, sendo 04 (quatro) anos de reclusão a pena aplicada ao apelante, o prazo prescricional da pretensão punitiva estatal é o de 08 (oito) anos, a teor do que dispõe o art. 109, inciso IV, do CPB.

E, analisando-se os marcos interruptivos da prescrição, verifica-se que a denúncia fora recebida em 09/04/2007 (fl. 46), e, contando-se o prazo prescricional de 08 (oito) anos, tem-se que a pretensão punitiva estatal restou fulminada em 08/04/2015, antes mesmo da prolação da sentença, que somente ocorreu em 12/01/2018.

Nessa esteira de raciocínio, a extinção da punibilidade do apelante em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua modalidade retroativa, é medida de direito a se impor.
DISPOSITIVO:
Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para aplicar a redução da pena do apelante em razão da tentativa. E, consequentemente, em razão da redução da pena deste para o patamar final de 04 (quatro) anos de reclusão,
DECLARO
EX OFFICIO
A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE MARCOS ROBERTO FERNANDES RAMOS
, em relação a este processo, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua modalidade retroativa, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 23 de setembro de 2020.
_____________________________________
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator